Tribunal: TJPA
Processo: 0813020-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813020-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO SEBASTIAO PEREIRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO INCABÍVEL. REVISÃO NONAGESIMAL. DECURSO DO PRAZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar os requisitos da prisão preventiva e sua compatibilidade com o princípio da presunção de inocência; (ii) verificar a ausência de prova da materialidade delitiva; (iii) apurar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e de ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva; e (iv) avaliar eventual violação ao princípio da isonomia diante da concessão de liberdade a corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível o conhecimento em
habeas corpus
de matéria que já tenha sido objeto de análise em impetração anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido.

4. A análise da existência de prova da materialidade delitiva demanda dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária.

5. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita com regularidade, à luz da complexidade inerente aos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, sobretudo diante da pluralidade de acusados.

6. A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera diante da ausência de identidade fático-processual entre o paciente e a corré beneficiada, cuja liberdade foi concedida em razão de estado puerperal e proteção à filha recém-nascida, com base no art. 318, V, do CPP.

7. Não se observa a alegada ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, visto que o juízo de origem reavaliou e manteve a custódia em audiência de instrução e julgamento realizada dias antes da impetração do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Teses de julgamento
: “1. É incabível o conhecimento de teses e pedidos que configurem reiteração de pleitos já apreciados em impetração anterior. 2. A verificação detalhada da prova da materialidade delitiva é inviável na via estreita do
habeas corpus
. 3. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e de forma compatível com sua complexidade. 4. Não há que se falar em extensão de benefício quando não há identidade fático-processual entre os corréus. 5. A prisão preventiva regularmente reavaliada afasta a alegação de ausência de revisão nonagesimal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316, p. u.; 318, V; 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 187.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 750.769/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 176.937/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO SEBASTIÃO PEREIRA CARDOSO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e em violação aos princípios da isonomia e da presunção de inocência, aduzindo a ausência de prova da materialidade delitiva por falta do laudo necroscópico da vítima, excesso de prazo na formação da culpa e falta de revisão nonagesimal da custódia cautelar.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da medida extrema com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 28182851) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28339946), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 28753944).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

A esse respeito, consigno que o exame acerca da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, da suposta violação ao princípio da presunção de inocência e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, foi realizado de maneira exauriente no julgamento do Habeas Corpus n. 0802024-30.2025.8.14.0000, oportunidade em que a ordem foi denegada, conforme acórdão a seguir ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; (ii) aferir se a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência e; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento do STJ, verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado, do qual se infere o
periculum libertatis
, está justificada a prisão cautelar.

4. Na espécie, a custódia preventiva está justificada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso, porquanto o paciente teria contribuído para a prática do crime ao submeter seu filho, de 2 anos de idade, a agressões físicas e contínuos maus-tratos, que resultaram em diversas lesões e causaram sua morte, mediante afundamento craniano.

5. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

6. É inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA,
HC n. 0802024-30.2025.8.14.0000
, Rel. Desa. Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 08 a 10.04.2025).

Ao cotejar a ementa acima reproduzida e os argumentos veiculados na presente ação mandamental, verifica-se nitidamente que parte dos requerimentos consiste em reiteração de pleitos já examinados por esta Corte de Justiça Estadual, prática proscrita pela jurisprudência do STJ, que possui entendimento firmado no sentido de que “não se conhece de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido” (
AgRg no HC n. 187.564/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023), como no caso em exame.

Ademais, clarifico que “o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual” (STJ,
AgRg no HC n. 750769/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 18.10.2022), razão pela qual a referida tese também não admite conhecimento em sede mandamental, máxime porque, em consulta ao Sistema PJe-1º Grau, verifica-se que Laudo Necroscópico da vítima foi devidamente associado aos autos (APOrd n. 0801284-80.2024.8.14.0138, ID 155948445).

Sendo assim, remanescem unicamente os pleitos de excesso de prazo para conclusão processual, de malferimento ao princípio da isonomia e de ausência de revisão nonagesimal, circunstâncias que autorizariam a revogação da prisão do paciente, por configurar flagrante ilegalidade.

Nesse particular, convém ressaltar que segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.799/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024).

Na espécie, a ação penal subjacente apresenta tramitação regular – inferior a um ano – e compatível com a complexidade de feito, o qual detém pluralidade réus e está submetido ao rito do Tribunal do Júri, tendo sido oferecida e recebida a denúncia, e realizada a audiência de instrução e julgamento, estando o processo em fase de alegações finais (ID 28339953, pág. 21; ID 28339954, pág. 28; ID 28339955, pág. 96 e APOrd n. 0801284-80.2024.8.14.0138, ID 155954693)

Nesse contexto, considerando que “a análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem, o excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso” (STJ,
AgRg no HC n. 946.135/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024), tal como se observa na hipótese.

Com relação ao alegado malferimento ao princípio da isonomia, diante da negativa de extensão ao coacto da liberdade concedida à corré, enfatizo que “o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no RHC n. 176.937/CE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.04.2023).

In casu
, não verifico similitude fático-processual apta a ensejar a extensão do benefício ao paciente, na medida em que a condição de liberdade concedida a corré foi antecedida de prisão domiciliar deferida com base no art. 318, inciso V, do CPP, diante do estado puerperal e da necessidade de proteção integral à sua filha recém-nascida (ID 28339954, pág. 115-118), circunstâncias que não se assemelham às condições do paciente.

Por derradeiro, destaco que a alegação de inobservância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não merece prosperar, porquanto a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo impetrado na audiência de instrução e julgamento realizada em 17/06/2025, poucos dias antes da impetração do
writ
, não havendo que se falar, portanto, em ausência de revisão nonagesimal (ID 28339955, pág. 96-99).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025